Tribunal: STF
Processo: ARE 1337174
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 74) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão: 
    “No caso, observo que a parte recorrente sustenta a aplicação da Súmula Vinculante 8, uma vez que, após a sua edição, a autoridade administrativa deveria ter cancelado de ofício os supostos créditos tributários, ao argumento de que o artigo 103-A da CF/88 dispõe que referida súmula vincula todos os órgãos do Poder judiciário e da Administração Pública.
    Com efeito, no tocante à prescrição e decadência do crédito tributário, verifico que o tribunal de origem decidiu o caso concreto nos termos do assentado na Súmula Vinculante 8. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    ‘No mais, cumpre analisar a alegação de decadência do crédito tributário, pois é certo que ‘deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei’ (Art. 210 do Código Civil de 2002). 
    Sendo as contribuições sociais sub-espécies do gênero ‘tributos’, devem atender o art. 146, III, 'b' da CF/88 que dispõe caber à Lei Complementar estabelecer ‘normas gerais’ em matéria de legislação tributária, inclusive no tocante a decadência e prescrição. Assim, a matéria atualmente, ou melhor, após o advento da Constituição Federal - que recepcionou o CTN (Lei 5.172/66) - deve ser regrada pelos seus artigos 173 e 174, sendo certo que o prazo é quinquenal e no caso da decadência (direito de constituir o crédito) inicia-se no 1° dia do exercício seguinte. Não teria substrato de validade a lei ordinária dispondo de modo diverso (art. 45 da Lei 8.212/91).
    A Corte Especial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em 15 de agosto de 2007 firmou jurisprudência sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo (REsp n° 616.348). 
    Igualmente, o Ministro MARCO AURÉLIO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relator do RE n° 552.710-7/SC, negou seguimento ao extraordinário em 13 de agosto de 2007 com fundamento em precedentes do Plenário daquela Corte acerca da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91. 
    Assim, verificando a Fazenda Pública não ter havido pagamento, tem cinco anos para constituir seu crédito e em se tratando de tributo cujo pagamento é de ser antecipado em relação a ato administrativo do lançamento, constatado o não pagamento, persistirá o direito de efetuar o lançamento de oficio até que ocorra a decadência. 
    Aliás, na sessão de 11.06.2008 o plenário do STF proclamou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 (REs n° 556664, 559882 e 560626), sendo que na seqüência foi editada a Súmula Vinculante n° 8, com o seguinte discurso: ‘São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário’. 
    Assim, passo a análise do caso concreto. 
    No caso dos autos, anoto que o débito em questão remonta ao período de janeiro de 1992 a dezembro de 1998 (fls. 61/100), sendo que a notificação ao contribuinte ocorreu em 26 de julho de 2002 (fl. 58). 
    Assim, verifico ter se operado a decadência do direito de constituir o crédito tributário relativamente aos fatos geradores anteriores a dezembro de 1996, porquanto esgotado com relação a essas obrigações o prazo de cinco anos nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional’. (eDOC 27, p. 12-13)
    Nesses termos, não se verifica a alegada afronta ao art. 103-A da Constituição Federal.
    Além disso, entender de modo diverso quanto à aplicação da prescrição e decadência no caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.”. (eDOC 72)
    Nas razões do embargos, sustenta-se erro e omissão no acórdão embargado. Alega-se que o Tribunal de origem teria analisado corretamente a questão da decadência à luz da Súmula Vinculante 8 apenas com relação à NFLD 35.275.562-8, mas não quanto à NFLD 35.275.563-6. Aduz-se assim omissão quanto a essa ausência de análise pela instância a quo.
    Afirma que o fato de a citada NFLD 35.275.563-6 não ter sido analisada sob o enfoque da Súmula Vinculante 8 justifica o cabimento do recurso extraordinário em razão da violação ao art. 103-A da CF.
    Argumenta-se que, tendo em vista a decisão embargada ter partido da premissa equivocada de que o Tribunal de origem teria aplicado de forma correta a Súmula Vinculante 8 com relação a todos os débitos objeto da presente ação, faz-se necessário o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 79).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, reitero o consignado na decisão embargada no sentido de que o tribunal de origem decidiu o caso concreto nos termos do assentado na Súmula Vinculante 8 quanto à prescrição e decadência do crédito tributário. 
    Assim, não se verifica a alegada afronta ao art. 103-A da Constituição Federal, nos termos do qual referida súmula terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
    Além disso, entender de modo diverso quanto à aplicação da prescrição e decadência no caso concreto, especialmente quanto ao crédito tributário indicado na petição dos embargos (NFLD 35.275.563-6) demandaria o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Desse modo, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à ocorrência de prescrição revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária”. (ARE 1.163.538 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19.12.2019)
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 25, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente